Tribunal: TJDFT
Processo: 0711310-10.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. VIAGEM DE ONIBUS INTERESTADUAL. ATRASO DE 7 HORAS. PROBLEMAS MECÂNICOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar ao requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização pelos danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que o defeito mecânico no sistema de freios decorreu de caso fortuito, uma vez que o veículo possuía certificado de segurança veicular emitido pela ANTT, estando em perfeitas condições de uso. Alega ter prestado total assistência aos passageiros durante o reparo do ônibus e afirma que o autor não comprovou os alegados danos morais, tampouco o rompimento de pontos cirúrgicos. Aduz, ainda, que o mero atraso na viagem não configura dano moral indenizável, por não haver demonstração de abalo relevante à esfera pessoal. Requer, assim, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório para patamar não superior a um salário mínimo. Contrarrazões apresentadas (ID 77051195).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar a responsabilidade da empresa de transporte pelo atraso na viagem, a existência de dano moral e o valor fixado a título de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente relata que contratou os serviços da empresa requerida, ora recorrente, para transporte rodoviário de Parnaíba/PI a Brasília/DF, com partida em 24/02/2025 e chegada prevista para o dia seguinte. Durante o trajeto, o ônibus apresentou falha no sistema de freios por volta das 4h da manhã de 25/02/2025, permanecendo parado por mais de sete horas à beira da rodovia, com chegada ao destino apenas à 1h35 do dia 26/02/2025. O requerente/recorrido alega que houve falha na prestação do serviço, diante das más condições do veículo e da assistência insuficiente durante a paralisação.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC.
6. No caso, é incontroversa a falha na prestação do serviço, já reconhecida em sentença. Ademais, defeitos nos veículos da recorrente estão no campo da previsibilidade da atividade de transporte rodoviário, o que configura fortuito interno, oriundo e próprio das atividades de transporte de passageiros empreendida pela recorrente.
7. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (Constituição Federal - CF, art. 5o, V e X).
8. Na hipótese, o recorrente acostou aos autos fotografias que comprovam os problemas mecânicos no ônibus em que seguia viagem. Nesse contexto, demonstrado o atraso da viagem em mais de sete horas, constata-se evidente prejuízo ao consumidor, gerando frustração legítima e desgaste emocional e físico, o que enseja compensação por dano extrapatrimonial, porquanto a situação em questão transcende os limites do aborrecimento corriqueiro, caracterizando afronta aos princípios da boa-fé objetiva e à regularidade na prestação do serviço. Ressalte-se que a recorrente não se desincumbiu de provar ter prestado assistência material ao recorrido e aos demais passageiros (art. 373, II, do CPC). Precedentes desta Turma Recursal: acórdãos n. 1953373 e 1908248.
9. Em relação à fixação do montante da indenização extrapatrimonial, entende-se que, em observância às características do caso concreto e das partes, e de acordo com a jurisprudência desta Turma Recursal, a quantia fixada na origem é excessiva, devendo ser minorada ao patamar de R$ 1.000,00, valor que é razoável, proporcional e suficiente à reparação do dano, sem gerar enriquecimento ilícito à parte recorrida e sem deixar de conferir o caráter pedagógico de sua fixação.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido em parte. Sentença reformada a fim de minorar os danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais), mantidos os demais termos da sentença.
11. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, na forma do art. 55, caput da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência citada relevante: TJDFT, Acórdão 1953373, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, j. 9.12.2024; Acórdão 1908248, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, 2a Turma Recursal, j. 19.08.2024.